Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-65.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706429-65.2022.8.07.0012 RECORRENTE: FELIPE COSTA E SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria ou participação – devendo ser evitado o exame aprofundado da prova ou excesso de linguagem, a fim de não contaminar o convencimento dos jurados. 2. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese. 3. Havendo a possibilidade de o fato ter ocorrido pelas razões aventadas – qual seja, motivo fútil – apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a imputada desproporcionalidade entre a conduta e o motivo que lhe deu ensejo. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso II, c/c 14, ambos do Código Penal e 413, §1o, do Código de Processo Penal. Sustenta, para tanto, que “em nenhum momento durante a fase inquisitorial ou em juízo, a vítima ou as testemunhas conseguiram indicar um motivo para o cometimento do crime, ninguém consegue apontar com clareza ou explicar o que teria levado o réu a praticar o delito.” (id 47575589, pág. 3). Defende, assim, ausência de indícios mínimos para a manutenção da qualificadora do motivo fútil na pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos aos artigos 121, §2o, inciso II, c/c 14, ambos do Código Penal e 413, §1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão acerca da higidez da pronúncia no que concerne à qualificadora do motivo fútil a ser submetida à apreciação do tribunal do júri, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012